Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709464-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Afere-se, dos autos, que, após a interposição de apelação pelo embargante, Thiago Assunção Aires Moreira, e a apresentação das contrarrazões pelo embargado, Distrito Federal, retornara ele aos autos1 requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal com vistas à suspensão do Cumprimento de Sentença, proc. no 0022437-17.2010.8.07.0001, no curso do qual fora ultimada a constrição cuja desconstituição demandara, ou, subsidiariamente, da penhora que recaíra sobre o imóvel objeto da lide, até o julgamento do apelo, diante da admissão de erro pela serventia na qual o bem está registrado e da retificação de ofício havida na matrícula do apartamento penhorado2, que atestariam que é o único e exclusivo proprietário do bem, desde 28 de julho de 2015, ou seja, desde antes da contrição arrostada. Destarte, diante da antecipação da tutela recursal pretendida, diga o apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, nos termos dos arts. 932, II, e 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 67366101, fls. 105/107. 2 - Certidão – ID 66551629 - Págs. 2/3, fls. 19/20.